Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722364-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimos e Transferências Bancárias – Alegação de Coação – Tutela Provisória de Urgência – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento VALDENI ALMEIDA BARBOSA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de Decisão a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em contracheque. A agravante pleiteia a suspensão da Decisão, aduzindo ter sido vítima de coação. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira na suposta coação ou mesmo golpe realizado por terceiro. Destaco que a parte agravante inova em suas razões recursais, afirmando ter sido vítima de coação, o que não foi em momento algum alegado na origem. Demais, não juntou aos autos o Boletim de Ocorrência, mas tão somente o recibo de registro de ocorrência policial (ID 233016865), de modo que não é possível avaliar minimamente a plausibilidade das alegações formuladas. Sobre o golpe perpetrado exclusivamente por terceiro, nossa Corte já se manifestou: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO. INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TESTE. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 3. As movimentações financeiras se deram apenas por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (Anydesk) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho celular. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pela correntista, apesar de ser advertida pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos. 4. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação dos serviços, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (Acórdão 1784935, 07023988120228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3. No caso sob exame, a fraude sofrida pelo consumidor decorreu de sua ativa participação, ao conceder a terceiros acesso a seus dados bancários por meio da instalação de aplicativo desconhecido em seu telefone móvel, não sendo razoável exigir-se do banco medidas de bloqueio imediato das transações quando realizadas por meio do dispositivo móvel cadastrado pelo próprio cliente. 4. A reforma do julgado no sentido da total improcedência dos pedidos iniciais impõe a inversão completa dos consectários da sucumbência. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1744679, 07470001420228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos depreende-se que a Autora, após atender à ligação de uma pessoa desconhecida que afirmou ser preposta do banco, efetuou, sob a orientação desse terceiro, todo o procedimento necessário para instalar suposto dispositivo e abrir o aplicativo do banco, tudo sem se certificar de que estava, realmente, sendo orientada a realizar tal procedimento por um preposto do Réu. 5. Tal conduta não se coaduna com o dever de cuidado do consumidor quanto aos dados e sistemas bancários que utiliza diariamente. 6. Ademais, os documentos juntados aos autos não são capazes de demonstrar que o empréstimo e as transferências realizadas, via PIX, em meio aos eventos narrados, fossem destoantes do perfil financeiro da Autora, a ponto de ser capaz de chamar a atenção dos sistemas antifraude da instituição financeira. 7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC. 8. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1681764, 07030639720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023.) Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar sequer o que de fato ocorreu, tampouco a responsabilização da instituição financeira, sendo inviável a suspensão dos descontos relativos a numerários efetivamente disponibilizados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator